Tribunal: TJES
Processo: 0000028-88.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000028-88.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKELINE SALES SAMPAIO

RELATOR(A): DES. CONVOCADO A
LDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 608/STF. AÇÃO AJUIZADA APÓS 13/11/2019. CONTRATOS ENCERRADOS ANTES DE 13/01/2015. PRESCRIÇÃO TOTAL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, II, DO CPC.

1.
A jurisprudência do STF, firmada em sede de repercussão geral (ARE 709.212/DF – Tema 608), estabeleceu que a pretensão de cobrança de valores não depositados a título de FGTS sujeita-se ao prazo prescricional de 5 anos.

2. Houve modulação dos efeitos da decisão com eficácia ex nunc, estabelecendo-se que, para ações ajuizadas após 13/11/2019, aplica-se desde logo o novo prazo quinquenal.

3. No caso dos autos, a ação foi proposta em 13/01/2020, após a modulação, sendo de rigor a aplicação do prazo quinquenal.

4. Como o último contrato temporário da parte autora se encerrou em 07/02/2015 e os anteriores antes disso, todos os créditos pleiteados já se encontravam fulminados pela prescrição na data da propositura da demanda.

5. Reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e passo à análise de suas razões.

Na origem,
JACKELINE SALES SAMPAIO
ajuizou esta “ação ordinária para pagamento de crédito de natureza trabalhista” em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sustentando, em síntese, a nulidade de seus contratos de designação temporária e pugnando pelo consequente recebimento das verbas referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A autora foi contratada como Auxiliar de Enfermagem em 01/06/2010, tendo o último contrato encerrado em 07/02/2015.

Após a regular instrução do feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenar o ora apelante ao pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), aplicando, ao caso, o prazo prescricional trintenário.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs a Apelação de Id. 13818594, sustentando em síntese, que: I) a sentença deve ser reformada para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; II) a tese do STF no ARE 709.212/DF não se aplica às demandas em face da Fazenda Pública, por meio da técnica do "distinguishing"; III) a modulação dos efeitos da decisão proferida no ARE nº 709.212/DF não tem o condão de afetar a contagem do prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública .

Pois bem.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O cerne da controvérsia reside na definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de recebimento de valores não depositados a título de FGTS pela Administração Pública em razão de sucessivos contratos temporários declarados nulos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 608), firmou entendimento de que a cobrança de valores não pagos a título de FGTS sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, com modulação dos efeitos da decisão para que produza efeitos ex nunc, ou seja, prospectivos, a partir do julgamento (13/11/2014).

Em atenção à modulação, restou assentado que: (i) para os casos em que o prazo prescricional teve início após 13/11/2014, aplica-se diretamente a prescrição de 5 anos; (ii) para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso antes dessa data, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos a contar do termo inicial ou 5 anos a contar do julgamento.

No presente caso, verifica-se que os contratos temporários celebrados entre a parte autora e o Estado do Espírito Santo ocorreram no período compreendido entre 01/06/2010 e 07/02/2015, tendo a ação sido ajuizada em 13/01/2020, ou seja, após o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos da decisão do STF (13/11/2019).

Dessa forma, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, razão pela qual apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (a contar de 13/01/2015) poderiam ser objeto de cobrança.

Considerando que o último vínculo da autora se encerrou em 07/02/2015, e que os contratos anteriores se encerraram antes desse marco, conclui-se que a integralidade da pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.

Assim,
ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
suscitada pelo ente estatal, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, suspendendo-se a exigibilidade por litigar sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.